Tribunal: STF
Processo: ARE 1517894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. REGIDO PELA LEI 13.015/2014. PLANO DE SAÚDE. SUPRESSÃO. EMPREGADO ADMITIDO ANTES E APOSENTADO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PRIVATIZAÇÃO DA CSN. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO AO EMPREGADO APOSENTADO E SEUS DEPENDENTES. DIREITO EXPRESSAMENTE GARANTIDO NO EDITAL DE PRIVATIZAÇÃO DA RECLAMADA. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO TST. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 333/TST E DO ARTIGO 896, §7º, DA CLT. O Tribunal Regional, após análise circunstanciada do edital de privatização da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), da legislação pertinente e dos princípios constitucionais aplicáveis, concluiu que o Autor tem direito adquirido ao plano de saúde suprimido, seja em razão de tê-lo recebido desde a admissão, ocorrida antes da privatização, seja em face da garantia prevista no edital de privatização da empresa, em que estabelecida a manutenção dos direitos e benefícios anteriormente vigentes aos “empregados”, conceito que abrange os aposentados. Nesse contexto, o Tribunal Regional decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior sobre a matéria, incidindo a Súmula 333/TST e o artigo 896, § 7º, da CLT como óbices ao processamento do recurso de revista. Não afastados, pois, os fundamentos da decisão agravada. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.173.364/SE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.195.579/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/5/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente